Tribunal: TJMT
Processo: 1007493-27.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIA MARQUES SOUZA DA MATTA - CPF: 973.973.851-68 (RECORRENTE), POLYANA SANTOS DOS REIS - CPF: 025.667.161-37 (ADVOGADO), BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 12.419.071/0001-02 (RECORRIDO), RODRIGO GOMES DA FONSECA - CPF: 145.984.037-21 (ADVOGADO), UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 09.237.009/0001-95 (RECORRIDO), THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO - CPF: 009.846.974-62 (ADVOGADO), RENATA MARIA DA SILVA - CPF: 019.138.961-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos tão somente em razão da omissão quanto a análise do pedido de justiça gratuita.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO MÉDICO/CONSULTA. DESÍDIA DA EMPRESA EM AUTORIZAR A SOLICITAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR. CONSUMIDORA EM REGULARIDADE FINANCEIRA COM O PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente da negativa de atendimento médico/consulta médica, em duas oportunidades, sem qualquer justificativa da operadora do plano de saúde, uma vez que se encontrava adimplente com todas as mensalidades do plano. Ainda, sustenta que realiza acompanhamento oncológico no pâncreas desde 2017, de modo que a negativa reiterada do plano pode lhe acarretar piora em seu quadro clínico casa não haja o acompanhamento necessário, razão pela qual postulou liminarmente a liberação do plano de saúde.

2. É pacifico nos tribunais superiores que a relação do usuário com o plano de saúde comum é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nos termos do que dispõe a súmula 608 do STJ, portanto, tratando-se de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

3. Deste modo, a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, seja pelo teor do art. 373, II do NCPC, ou, ainda em decorrência da inversão do ônus da prova, pois não apresentou qualquer justificativa razoável para a negativa no atendimento da autora, uma vez que se limita a firmar que inexistiu a referida recusa.

4. Ocorre que pelas provas colacionadas na inicial a consumidora comprovou a efetiva recusa de atendimento, por duas vezes (28/02/2020 e 30/03/2020), ainda, comprovou a informação repassada de que o seu plano de saúde havia sido migrado para outra unidade (UNIMED NOVA FRIBURGO), sem qualquer solicitação nesse sentido, demonstrou a sua egularidade financeira, e, por fim, a tentativa de solução administrativa junto plano de saúde.

5. Ora, ainda que a empresa afirme que não houve a negativa do atendimento não haveria motivação para a parte consumidora postular liminarmente em juízo o atendimento solicitado, dessa forma, não tendo a empresa comprovado a regularidade da prestação do serviço, tal como contratado, concluo que a recusa indevida de atendimento médico hospitalar, ocasionou inquestionável frustração e angústia que ultrapassam os limites do mero dissabor, caracterizando o dano moral indenizável. 6. Sendo assim, entendo cabível a condenação da reclamada em indenização por danos morais, pois é inquestionável que a conduta da seguradora de saúde demonstra total descaso e desrespeito para com a consumidora, situação que ultrapassa o mero transtorno. 7. Insurgência recursal da Autora no que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, pleito de majoração. 8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição e omissão. Quanto a contradição se insurge em relação ao quantum indenizatório arbitrado, pugnando pela sua majoração. Por outro lado, quanto a omissão, aduz que não apreciado o pedido de justiça gratuita, assim, pugna pela sua concessão e devolução do preparo recursal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Inicialmente, no que tange a insurgência da Autora quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por outro lado, verifica-se que razão assiste a Embargante em suas argumentações, no que tange à omissão do acórdão quanto ao pedido justiça gratuita.

A Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei, em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz o seguinte:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Então ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso. Assim, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito gratuidade da justiça.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Entendo, assim, que o juiz não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art.
5o
da Lei
1.060
/50, verbis:

"O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas".

Com efeito, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo, deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz em seu poder de julgar entender que há fundada razão para negá-lo.

Desta forma é perfeitamente admitido ao magistrado, quando tiver fundadas razões, o que me parece ocorrer no caso dos autos, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Assim, constatando a existência de evidências de que a parte Recorrente pode arcar com custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, uma vez que Servidora Pública do Estado de Mato Grosso possuindo renda bruta mensal superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme holerite juntado no id no 82872951, devendo, deste modo, ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

Por tal razão,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos por
CASSIA MARQUES SOUZA DA MATTA
e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
apenas para sanar a omissão quanto a análise do pedido de justiça gratuita,
sem, contudo, alterar o resultado do julgamento (concessão de efeitos infringentes).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021